Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-66.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008338-66.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA SANTANA RIBEIRO - CPF: 018.980.211-12 (RECORRIDO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), LOSAMI TERESINHA DIAS DA SILVA - CPF: 582.984.522-91 (RECORRENTE), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito e improcedente o pedido contraposto, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se a proprietária do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais; (
ii
) saber se é possível o chamamento da seguradora ao processo no rito da Lei nº 9.099/1995; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa; (
iv
) saber se a condutora recorrente deve responder pelo acidente; (v) saber se os danos materiais foram comprovados; (vi) saber se os danos morais ficaram configurados; e (
vii
) saber se o pedido contraposto deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proprietária do veículo avariado possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais. A condução do automóvel por seu cônjuge no momento da colisão não afasta essa legitimidade.

O chamamento da seguradora ao processo é inadmissível nos Juizados Especiais Cíveis. O art. 10 da Lei nº 9.099/1995 veda a intervenção de terceiros, sem prejuízo de eventual ação própria.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos dos autos permitem o julgamento da controvérsia. A prova oral pretendida não se mostra apta a afastar a causa determinante do acidente.

O boletim de ocorrência indica que a condutora recorrente
admitiu que
invadiu via preferencial e causou a colisão. Não houve prova segura de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do outro veículo.

Os danos materiais podem ser fixados com base em orçamento idôneo. O valor adotado corresponde ao menor orçamento apresentado e guarda compatibilidade com as avarias descritas.

O dano moral não decorre de todo acidente de trânsito. No caso, o evento ultrapassou o mero aborrecimento, pois houve acionamento do SAMU, atendimento emergencial de menor de idade em UPA, imobilização, dor e abalo emocional documentados.

O pedido contraposto deve ser rejeitado. A pretensão foi fundada em condutas atribuídas a terceiro estranho ao polo ativo da demanda, sem prova de ato ilícito imputável à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOSAMI TERESINHA DIAS DA SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ÂNGELA SANTANA RIBEIRO, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/04/2025, por volta das 21h20, na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua São Pedro, em Sorriso/MT.

Na petição inicial, a autora alegou que o veículo Toyota/Corolla, placa QCB0J14, de sua propriedade, trafegava pela via preferencial, conduzido por seu esposo, quando foi atingido lateralmente pelo veículo Fiat/Uno Mille Way
Econ
, placa OBD8H75, conduzido pela ré, a qual teria invadido a preferencial. Sustentou que a colisão ocasionou danos materiais ao automóvel e abalo moral, especialmente porque sua filha menor, que se encontrava no interior do veículo, precisou de atendimento pelo SAMU e encaminhamento à UPA. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial foi juntada sob o ID 360350358.

A autora instruiu a demanda, entre outros documentos, com procuração, declaração de hipossuficiência, boletim de ocorrência, prontuário médico da menor, orçamentos e fotografias do veículo
.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes. A ré apresentou contestação, sob o ID 360350387, arguindo, em síntese, ilegitimidade ativa, necessidade de chamamento da seguradora, ausência de responsabilidade pelo evento, culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da autora, insuficiência de prova dos danos materiais, inexistência de dano moral e formulando pedido contraposto.

Sobreveio sentença, sob o ID 360350395, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 16.589,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais) a título de danos materiais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, além de julgar improcedente o pedido
contraposto
.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, sob o ID 360350396, reiterando as preliminares e teses defensivas. Sustentou, em síntese, a ilegitimidade ativa da autora; a necessidade de chamamento da seguradora; a ocorrência de cerceamento de defesa; a ausência de prova suficiente dos danos materiais; a inexistência de dano moral indenizável; a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da autora, por suposta embriaguez, velocidade incompatível, agressividade e evasão do local; e a necessidade de procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões foram apresentadas sob o ID 360350853, nas quais a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Houve controvérsia nos autos acerca do preparo e da gratuidade, mas consta decisão posterior acerca da gratuidade da recorrente, registrada no ID 360350860, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do recurso neste momento processual.

Passo ao exame das teses recursais.

Da legitimidade ativa da autora

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento.

A autora ajuizou a demanda afirmando ser proprietária do veículo Toyota/Corolla, placa QCB0J14, atingido no acidente. Nessa condição, possui legitimidade para pleitear a reparação dos danos materiais decorrentes das avarias suportadas pelo bem, ainda que, no momento da colisão, o automóvel estivesse sendo conduzido por seu esposo.

A legitimidade ativa, no ponto, decorre da titularidade do patrimônio atingido. A condução do veículo por terceiro não transfere a titularidade do prejuízo material nem impede a proprietária de buscar a recomposição do bem.

Também não há ilegitimidade quanto ao pedido de dano moral. A autora narrou ter vivenciado diretamente o acidente e suas consequências familiares imediatas, especialmente o atendimento emergencial de sua filha menor. A existência, ou não, de dano moral indenizável é matéria de mérito, e não de ilegitimidade processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do chamamento da seguradora

A recorrente sustenta a necessidade de chamamento da seguradora ao processo, em razão da existência de apólice de seguro.

A tese não procede.

O art. 10 da Lei nº 9.099/95 dispõe que, no processo dos Juizados Especiais, não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, ressalvada a possibilidade de litisconsórcio. O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção de terceiro e, por isso, revela-se incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais Cíveis.

A existência de eventual contrato de seguro entre a recorrente e a seguradora não impede a vítima de demandar diretamente a suposta causadora do dano. Tampouco impõe a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda. Eventual discussão sobre cobertura securitária, franquia, reembolso ou obrigação contratual deve ser deduzida em via própria, se cabível, sem prejuízo da solução da controvérsia indenizatória instaurada entre as partes do acidente.

Assim, mantenho o indeferimento do chamamento da seguradora.

Do alegado cerceamento de defesa

A recorrente também afirma ter havido cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova oral para demonstrar a conduta do motorista do veículo da autora, sua suposta embriaguez, velocidade excessiva, comportamento agressivo e evasão do local.

Não verifico nulidade.

No microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o julgamento pode ser realizado com base na prova documental já produzida, quando suficiente à formação do convencimento judicial.

No caso, a causa determinante do acidente foi suficientemente esclarecida pelo conjunto documental, em especial pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.121441, juntado sob o ID 360350362. O referido documento registra que a condutora do veículo Fiat/Uno trafegava pela Rua São Pedro e, ao chegar à Avenida Tancredo Neves, invadiu a via preferencial, ocasionando o acidente. Também descreve que o veículo da autora seguia em frente, enquanto o veículo da recorrente realizava cruzamento de fluxo de trânsito.

A prova oral pretendida, ainda que pudesse esclarecer fatos posteriores ao acidente, não se mostra apta, por si só, a afastar a prova documental relativa à dinâmica da colisão. A alegada agressividade do condutor do Corolla, eventual discussão após o acidente e possível evasão do local são fatos que, embora possam ter relevância própria, não demonstram que a colisão tenha sido causada por ele.

A alegação de embriaguez do condutor do veículo da autora também não é
suficiente
para anular a sentença. O boletim menciona sinais repassados por testemunhas, mas não há, nos elementos destacados dos autos, teste de alcoolemia, laudo técnico, auto formal de constatação ou prova objetiva de que eventual ingestão de bebida alcoólica tenha sido causa eficiente do sinistro.

Da mesma forma, a alegação de velocidade excessiva não veio acompanhada de prova técnica, croqui conclusivo, laudo pericial ou outro elemento objetivo capaz de demonstrar que o veículo da autora trafegava acima do permitido e que tal circunstância tenha contribuído para o abalroamento.

Não basta alegar genericamente que determinada prova poderia ser útil. Para o reconhecimento de cerceamento de defesa, é necessária demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica.

Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil

A responsabilidade civil em acidente de trânsito exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso, a prova dos autos demonstra que a recorrente, ao conduzir o veículo Fiat/Uno Mille Way
Econ
, placa OBD8H75, ingressou em via preferencial sem a cautela necessária, vindo a atingir o veículo Toyota/Corolla, placa QCB0J14, pertencente à
autora
.

O boletim de ocorrência juntado sob o ID 360350362 registra, de modo expresso, que a própria condutora do veículo 02 relatou que trafegava pela Rua São Pedro e, ao chegar à Avenida Tancredo Neves, invadiu a via preferencial, ocasionando o acidente. O documento ainda indica danos na lateral direita do Corolla e dano frontal central no
Fiat/Uno, circunstância compatível com a dinâmica de abalroamento lateral provocada por veículo que cruza fluxo preferencial.

A recorrente busca afastar sua responsabilidade mediante alegações relacionadas à conduta do motorista do veículo da autora. Contudo, as circunstâncias indicadas no recurso não demonstram culpa exclusiva nem culpa concorrente.

Ainda que o condutor do Corolla tenha se exaltado após a colisão, proferido ofensas, danificado o vidro do veículo da recorrente ou deixado o local, tais fatos são posteriores ao impacto e não explicam a causa da colisão. A responsabilidade pelo acidente deve ser aferida a partir da conduta que produziu o abalroamento, não de eventos subsequentes.

Quanto à suposta embriaguez, o boletim registra informações repassadas por testemunhas, mas não há prova técnica de que o condutor estivesse efetivamente sob influência de álcool em grau juridicamente relevante, nem de que essa circunstância tenha
contribuído
para o acidente. A suspeita, isoladamente, não basta para afastar a confissão documental de invasão da preferencial pela recorrente.

Quanto à alegada velocidade excessiva, a tese também não prospera. Não há nos autos elemento objetivo que permita concluir que o Corolla trafegava em velocidade incompatível ou que, mesmo trafegando pela via preferencial, tenha concorrido para o evento. Ausente prova segura da concorrência causal, não há espaço para aplicação do art. 945 do Código Civil.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO EM CRUZAMENTO
. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DE PROVA AUDIOVISUAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O ingresso em cruzamento sem a devida cautela
viola os deveres de prudência e observância da preferência previstos nos
arts
. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
caracterizando conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil
.

A alegação de excesso de velocidade do condutor que trafegava na via preferencial exige comprovação
concreta, não sendo suficiente mera conjectura para afastar ou mitigar a responsabilidade da parte que invadiu a preferencial.

O orçamento apresentado é detalhado, compatível com os danos decorrentes da colisão e suficiente para comprovação do prejuízo material no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente diante da ausência de impugnação específica ou apresentação de orçamento alternativo.
(...)
O condutor que ingressa em via preferencial sem observar as condições seguras de tráfego responde pelos danos decorrentes do acidente quando inexistente prova concreta de culpa concorrente do outro veículo.
(...)

(N.U 1051894-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026,
Publicado
no DJE
06/05/2026
)
.

Assim, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrente pela
colisão
.

Dos danos materiais

A recorrente impugna a condenação por danos materiais, sustentando insuficiência probatória e ausência de comprovação efetiva do prejuízo.

Sem razão.

O boletim de ocorrência descreve danos no veículo da autora no lado direito, nas regiões dianteira, central e traseira, classificados como avarias de média monta, com deformações laterais e necessidade de reposição. Essa descrição é compatível com a colisão narrada e com o tipo de impacto decorrente da invasão da via preferencial. O boletim foi juntado sob o ID 360350362.

Além disso, a autora apresentou orçamentos de reparo sob o ID 360350364, além de fotografias do veículo sob o ID 360350365. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 16.589,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais), não acolheu integralmente o pedido inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas adotou critério de prudência ao considerar o menor orçamento apresentado.

A alegação de que não houve nota fiscal ou comprovante de pagamento não afasta o dever de indenizar. Em hipóteses de dano a veículo, a indenização pode corresponder ao custo necessário para a recomposição do bem, não sendo indispensável que a vítima, antes de ser indenizada, arque com o conserto às próprias expensas.

Também não se exige, em todo acidente de trânsito, prova pericial. No rito dos Juizados Especiais, boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos podem ser suficientes quando os danos são compatíveis com a dinâmica do sinistro e quando a parte contrária não apresenta prova técnica idônea capaz de infirmar os valores ou demonstrar incompatibilidade entre os reparos orçados e as avarias constatadas.

A condenação por danos materiais, portanto, deve ser mantida em R$ 16.589,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais).

Dos danos morais

A recorrente sustenta que o caso configuraria mero dissabor decorrente de acidente de trânsito, sem dano moral indenizável.

A tese não merece acolhimento.

É correto afirmar que o simples acidente de trânsito, quando restrito a danos materiais e transtornos ordinários, não gera automaticamente dano moral. Todavia, a hipótese dos autos apresenta circunstâncias concretas que ultrapassam o mero aborrecimento.

O prontuário médico de Beatriz Ribeiro
Bizio
, juntado sob o ID 360350363, registra
que
a menor foi conduzida à UPA pelo SAMU, imobilizada em prancha rígida, com colar cervical e coxins, após acidente carro contra carro. Consta relato de dor em região de trapézio/cervical, choro e agitação, além de prescrição de medicações, exames de imagem e acompanhamento médico.

Embora os exames não tenham apontado fratura ou luxação, o atendimento emergencial, a imobilização e a necessidade de avaliação médica demonstram que o evento produziu repercussão concreta sobre a integridade física e emocional da menor e sobre a esfera emocional da autora, sua mãe.

A recorrente argumenta que o estado emocional da menor também teria relação com a confusão ocorrida após o acidente. Esse argumento, contudo, não rompe o nexo causal. O prontuário médico registra o atendimento no contexto de acidente carro contra carro, com dor física e medidas de cautela próprias de trauma. Eventual tumulto posterior pode ter agravado o estado emocional, mas não elimina a relevância do sinistro como causa inicial e substancial da situação vivenciada.

O valor fixado na sentença, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se moderado, proporcional e compatível com as peculiaridades do caso. A quantia não representa enriquecimento sem causa, tampouco punição excessiva, limitando-se a compensar o abalo experimentado em situação que ultrapassou o transtorno ordinário de uma colisão veicular.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Do pedido contraposto

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido contraposto, fundado em supostas ofensas verbais, intimidação, dano ao vidro de seu veículo e evasão do local pelo condutor do Corolla.

A pretensão não prospera.

O boletim de ocorrência de fato registra narrativa de que o condutor do veículo da autora, Ailton Menezes
Bizio
, teria descido do automóvel alterado, proferido ofensas verbais e danificado o vidro lateral traseiro esquerdo do veículo da recorrente. Também consta narrativa de que ele teria deixado o local após o ocorrido. Esses fatos, contudo, foram atribuídos ao esposo da autora, e não diretamente à autora Ângela Santana Ribeiro.

O pedido contraposto, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser formulado contra a parte autora e fundado em responsabilidade imputável a ela. Não há responsabilidade civil automática da autora por ato supostamente praticado por seu cônjuge, apenas em razão do vínculo familiar.

Para a procedência do pedido contraposto, seria necessária prova de ato ilícito praticado pela própria autora, ou de fundamento jurídico específico que autorizasse sua responsabilização direta pelos fatos imputados a terceiro. Tal demonstração não consta dos autos.

Além disso, eventual dano material decorrente da quebra do vidro do veículo da recorrente, se imputado ao condutor Ailton, deve ser perseguido contra o suposto causador direto do dano, em via própria, observados o contraditório e a ampla defesa. A presente demanda foi ajuizada por Ângela, proprietária do veículo atingido, e o pedido contraposto
não pode ser utilizado para responsabilizá-la automaticamente por conduta pessoal de terceiro estranho ao polo ativo.

Quanto ao dano moral pretendido, também não há comprovação de ofensa extrapatrimonial diretamente causada pela autora. A narrativa recursal concentra-se no comportamento do condutor do Corolla, circunstância insuficiente para impor condenação à recorrida.

Desse modo, mantenho a improcedência do pedido contraposto.

Da manutenção integral da sentença

Examinadas todas as teses recursais, não verifico fundamento para reforma da sentença.

A autora possui legitimidade ativa; o chamamento da seguradora é incompatível com o rito dos Juizados Especiais; não houve cerceamento de defesa; a culpa da recorrente pela colisão restou demonstrada pela invasão da via preferencial; não se comprovou culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da autora; os danos materiais foram fixados com base em elementos idôneos; o dano moral foi reconhecido de forma moderada e justificada pelas circunstâncias concretas; e o pedido contraposto não pode prosperar por se fundar em fatos atribuídos a terceiro.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026